Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0711943-66.2021.8.07.0001 Apelante CAI LIAI Apelado THAIS MARQUES LEÃO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pedido da Apelante de inscrição de seu advogado para realização de sustentação oral na sessão de julgamento a ser realizada por vídeoconferência. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 1o de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator